Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-40.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005701-40.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO LUIZ HOLLENBACH - CPF: 406.732.431-68 (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO - EPP - CNPJ: 14.592.730/0001-33 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – MULTA DO ART. 334, § 8o, DO CPC – REVELIA DECRETADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser decretada a revelia da ré, que devidamente citada não contestou a ação.

O não comparecimento em audiência, impõe a aplicação da multa do art. 334, § 8o, do CPC.

Não há que se falar em modificação de pedido, tendo em vista que constou na petição o pedido de incidência de juros e correção monetária sobre o valor principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021